Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703964-22.2022.8.07.0000 Agravante(s) CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Agravado(s) ALONSO ALVES DE SOUSA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Alonso Alves de Sousa (processo n. 0744716-67.2021.8.07.0001), deferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor na petição inicial, "para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da intimação desta decisão, autorize e promova o custeio, enquanto houver prescrição médica, de todas as despesas do tratamento oncológico, com início pelo protocolo chamado VCD, por 04 (quatro) ciclos a cada 21 (vinte e um) dias, a ser realizado pelo autor no CETTRO – CENTRO DE CÂNCER DE BRASÍLIA, conforme relatório médico de ID 111798631, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos". Em suas razões recursais (ID 32558958), a agravante alega sua ilegitimidade para ocupar o polo passivo de feito de origem. Para tanto, argumenta que o autor teria firmado contrato de assistência à saúde com a Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico Ltda., o que denotaria a impossibilidade de sua responsabilização pelos fatos narrados pelo autor na petição inicial. Consigna que “as diversas Unimed’s são totalmente independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a UNIMED RIO, demonstrando a completa singularidade das Cooperativas”. Diz que, por não possuir vínculo com a Unimed Rio, não teria aptidão para impugnar os fatos narrados na inicial, de modo que a r. decisão agravada, ao imputar-lhe a obrigação de fornecer o tratamento oncológico pleiteado pelo autor, incorreria em suposto cerceamento de defesa, “visto que não tem acesso ao contrato ora debatido”. Ressalta que não praticou qualquer ato ilícito. Relata que “desconhece os motivos que ensejaram a suposta negativa discorrida pelo recorrido, a qual sequer restou comprovada nos autos, vistos que nos documentos apresentados não há como mensurar se os mesmos partiram da UNIMED RIO”. Acrescenta que, “de acordo com a informações prestadas pela UNIMED RIO através da contestação protocolada nos autos de origem (id. 114690323), não há falar em negativa de qualquer tipo de procedimento, mas, sim, observância da determinação emanada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar — ANS ao editar a Resolução 259, a qual estabelece prazo de até 10 dias uteis para autorização de procedimento diagnóstico e até 21 dias para procedimento de alta complexidade, em caráter ELETIVO”. Pondera que o autor não teria demonstrado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Alega que as astreintes teriam sido fixadas pelo Juízo de origem em valor excessivo. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recuro. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para indeferir a tutela provisória vindicada pelo autor na petição inicial. Preparo recolhido (ID 32563559). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. De início, convém esclarecer que ressai dos autos que o autor tem 67 (sessenta e sete) anos de idade e é portador de "Síndrome de Poems", que se trata de "distúrbio paraneoplásico em que os efeitos de doenças/cânceres sistêmicos podem causar danos aos nervos e afetar vários sistemas do corpo” (ID origem 111798602). Para tratamento do quadro, foi indicada pelo médico assistente a administração em caráter de urgência de tratamento oncológico denominado "Protocolo VCD", cujo custeio teria sido negado pela parte ré. Assinalados esses pontos, quanto à probabilidade do direito da recorrente, consigne-se que “Tem predominado na jurisprudência o entendimento que as cooperativas do Sistema Nacional UNIMED respondem solidariamente perante os consumidores (...)" (Acórdão 1376496, 07094617320208070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.), razão pela qual não se sustenta, por ora, a alegação de ilegitimidade passiva declinada pela parte agravante. No mesmo sentido, colha-se precedente desta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SEGURO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA N. 608 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA. INTERNAÇÃO EM UTI E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA QUE LIMITA O TEMPO DE INTERNAÇÃO. ABUSIVIDADE. ART. 12, V, "C", DA LEI N. 9.656/98 E SÚMULA N. 302 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. A decisão agravada fixou multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial imposta à recorrente. Todavia, a própria agravante alega ter cumprido a decisão liminar de forma voluntária após ter sido cientificada do teor da ordem. Como a multa tem sua eficácia condicionada ao descumprimento da decisão, não há interesse recursal no afastamento da produção de efeitos que, ao menos em tese, não chegaram a ser efetivamente implementados. Recurso não conhecido nesse ponto. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Enunciado de Súmula n. 608 do STJ). Consoante o regramento do art. 2o da Lei n. 10.185/2001, que "para efeito da Lei no 9.656, de 1998, e da Lei no 9.961, de 2000, enquadra-se o seguro saúde como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde". 3. O fornecedor do produto ou do serviço integrante da cadeia de consumo é solidariamente responsável pelos danos causados aos consumidores. Nesse aspecto, tendo em vista que a Central Nacional Unimed faz parte do mesmo Sistema Cooperativo Unimed, que prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas, e permite o atendimento do usuário em todo território nacional, por parte das cooperativas integrantes do sistema, vislumbra-se sua legitimidade para figurar no polo passivo de demanda fundamentada na recusa injustificada de cobertura do atendimento emergencial, ainda que o contrato tenha sido firmado com a Unimed Seguros Saúde S.A. 4. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 5. Os relatórios médicos coligidos aos autos apontam que o paciente, atendido em regime de emergência em 08/08/2019, apresentou risco de morte por paralisia da musculatura respiratória decorrente de doença aguda (Síndrome de Guilain Barré), motivo pelo qual lhe foi indicado internação em unidade de terapia intensiva (UTI) para tratamento. 6. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de seguro saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura para a realização de internação e tratamento, reputados pelo médico responsável essenciais e urgentes para a saúde do paciente, razão pela qual deve a prestadora de serviços arcar com todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença. 7. Revela-se abusiva a cláusula contratual que limita o tempo de atendimento nos casos de urgência e/ou emergência às primeiras 12 (doze) horas, quando o paciente encontra-se no período de carência, por encerrar hipótese de limitação do tempo de internação, vedada pelo enunciado n. 302 da Súmula do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. 8. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. (Acórdão 1228838, 07189837320198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à suposta negativa de fornecimento do tratamento, extrai-se que a própria Unimed Rio, em contestação apresentada aos autos de origem (ID origem 114690323), aponta que teria autorizado seu custeio antes do ajuizamento da ação, o que, longe de denotar, por ora, qualquer imprecisão na decisão agravada, indica que o contrato firmado entre as parte prevê a possibilidade de cobertura para a terapia pleiteada pelo autor na petição inicial. Nesse passo, não se observa, ao menos neste instante, a probabilidade do direito da parte agravante, o que obsta a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Para além desse aspecto, quanto ao segundo requisito, anote-se que não se extrai, neste instante, qualquer abusividade no valor atribuído pela r. decisão agravada a título de astreintes, tampouco se verifica exiguidade no prazo por ela assinalado para que a agravante autorize o custeio dos aludidos procedimentos, o que afasta a alegação de perigo de dano grave ou de difícil reparação. Além disso, convém reiterar que a própria Unimed Rio alega já ter autorizado o custeio do tratamento vindicado pelo autor extrajudicialmente e antes do ajuizamento do feito de origem, o que reforça a inexistência da suposta exiguidade de prazo para cumprimento da determinação proferida pelo Juízo de origem. Anote-se, ao fim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora